Tribunal: TJMT
Processo: 1018020-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018020-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MANOEL JOSE LIBORIO - CPF: 065.125.421-34 (AGRAVANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA COMPROVADO. PROTESTO MANTIDO APESAR DO ACORDO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Manoel José Libório contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender protesto de seu nome e sua exclusão de órgãos de restrição de crédito, relacionado a débito de energia elétrica cobrado pela Energisa Mato Grosso, mesmo após a realização de acordo de parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC/2015, para sustar o protesto diante da existência de acordo de parcelamento da dívida já parcialmente quitada.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o parcelamento da dívida e o pagamento de parte significativa do acordo, está evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) na manutenção do nome do agravante nos cadastros de restrição de crédito.

4. A manutenção do protesto mesmo após o parcelamento caracteriza ilegalidade, justificando a suspensão do protesto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "A dívida objeto de protesto, que foi parcelada e está sendo paga regularmente, não pode justificar a manutenção do protesto e da negativação do nome do devedor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel José Libório, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, movida pelo Agravante em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, indeferiu a tutela de urgência,

consistente na expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Pontes e Lacerda, determinando a sustação do protesto e da exclusão do nome do Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente aduz que os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada estão presentes no caso, pois, há mais de 50 (cinquenta) anos, é titular da Unidade Consumidora (UC) n. 6/454696-6, do Sítio Bela Vista, localizado no Córrego da Onça, na Zona Rural do Município de Pontes e Lacerda-MT e a Agravada cometeu equívocos na cobrança do consumo de energia daquela UC, ocasionando-lhe graves prejuízos.

Sustenta que a concessionária de energia elétrica, ao emitir as faturas dos meses de julho, setembro e outubro de 2023, cometeu abusos, pois, sem qualquer justificativa, encaminhou ao Agravante, em novembro de 2023, uma fatura no valor de R$ 2.629,91 (dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), o que levou o Recorrente a negociar o parcelamento do referido débito, em fevereiro de 2024, que atualizado alcançava o montante de R$ 2.762,79 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Expõe que, em maio de 2024, fora surpreendido pela negativa de uma compra com cartão de crédito, devido ao protesto de seu nome junto ao Cartório do 2º Ofício de Pontes e Lacerda, referente ao inadimplemento do débito no valor de R$ 2.629,91 (dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), com vencimento para 13/12/2023.

Alegando irregularidade no mencionado protesto, já que o débito havia sido parcelado e a entrada e 4 (quatro) parcelas do acordo já estavam quitadas, ajuizou a ação de origem e pleiteou pelo deferimento da tutela de urgência, para que seu nome fosse retirado do protesto e dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do indeferimento, reforçando os argumentos expostos na petição inicial, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a antecipação dos efeitos da tutela da pretensão recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do protesto e a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 229381165).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 235618697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel José Libório, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, movida pelo Agravante em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, indeferiu a tutela de urgência,

consistente na expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Pontes e Lacerda, determinando a sustação do protesto e da exclusão do nome do Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar a petição inicial da mencionada ação, decidiu o seguinte:

[...]
DA TUTELA DE URGÊNCIA

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que seja determinada a emissão de OFÍCIO dirigido ao CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO de Pontes e Lacerda/MT para que este providencie a imediata exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, tal como a sustação do protesto da dívida apresentada em seu desfavor.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do
fumus boni iuris
. Justifico.

Entendo necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o devido contraditório, visto que os documentos juntados pelo autor não são suficientes para verificar a existência do direito alegado, o que, por ora, obsta a constatação dos requisitos autorizadores do pleito liminar.

Nesse sentido, cito o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. Recurso Desprovido. (N.U 1014329-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifo nosso).

Portanto,
INDEFIRO
a liminar. (Id. 223853696).

Inicialmente, é necessário registrar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado exclusivamente no que diz respeito à presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sem adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela cujo efeito é antecipado é aquela que, mesmo em uma análise sumária, demonstra uma clara tendência a se tornar definitiva quando a questão é examinada no mérito.

Assim, cabe à parte requerente apresentar os requisitos pertinentes, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo iminente acaso a decisão seja adiada para o final. Nesse sentido, compreende-se que a antecipação da tutela acontece quando são identificados os elementos que a legitimam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Pois bem.

Denota-se dos autos de origem que o Agravante move
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
em desfavor da distribuidora de energia elétrica, sob o argumento de seu nome ter sido indevidamente protestado.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o débito protestado é o mesmo que se encontra em discussão na demanda e, além disso, o Agravante obteve êxito em demonstrar o acordo de parcelamento e o pagamento da entrada e das parcelas 4 (quatro) primeiras parcelas.

Desta feita, ao contrário do entendimento exarado pelo Juiz Singular, os requisitos do artigo 300, do CPC, estão presentes, pois há evidência da probabilidade do direito, já que a dívida enviada para protesto foi negociada entre as partes e está sendo devidamente paga, bem como há perigo de dano na manutenção do nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 1540833 SC 2019/0201796-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 05/11/2019. Publicação: 27/11/2019). [Sem negrito no original]

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito –
Proposta de parcelamento de dívida
– Indicação expressa no documento que deveria a autora efetuar o pagamento da fatura no valor exato da parcela escolhida "até o vencimento desta fatura" para a adesão ao parcelamento - Vencimento em sábado, com o pagamento efetuado no 1º dia útil subsequente – Hipótese em que se mostra injusto imputar à autora a responsabilidade por não ter o sistema do réu reconhecido tal pagamento como parcelado –
Indevida inscrição do nome da requerente em cadastros de inadimplentes - Dano moral "in re ipsa"
- "Quantum" indenizatório fixado em R$ 4.990,00 - Majoração para R$ 9.980,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Descabimento da fixação dos honorários advocatícios no importe mínimo de R$ 3.000,00 – Verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – Apelação da autora provida em parte, não provida a do réu. (TJSP. RAC: 10030280620178260408 SP 1003028-06.2017.8.26.0408. Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira. Julgamento: 30/10/2019. Publicação: 30/10/2019). [Sem negrito no original]

Portanto, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, é possível verificar que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar o pedido de antecipação de tutela.

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Manoel José Libório
, para determinar a suspensão do protesto do nome do Agravante, bem como sua exclusão dos cadastros restritivos de crédito, referentes ao débito do valor de R$ 2.629,91 (dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), com vencimento para 13/12/2023, junto à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., expedindo os ofícios necessários aos respectivos órgãos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024